Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723911-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON MENDES BARBOSA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu CLEITON MENDES BARBOSA, contra decisão de ID 234094083 proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCIAMENTOS AS (processo no 0700660-89.2025.8.07.0006), que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com clausula de alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes. O agravante em suas razões recursais de ID 72896573, sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pela parte agravada foi frustrada, porém, por uma falha material ou operacional da própria instituição financeira que digitou errado o seu endereço. Enfatiza que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, amparada em uma notificação viciada, não pode subsistir, razão pela qual se impõe a sua reforma. Ainda, alega que a notificação extrajudicial não atende ao disposto no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, sendo, portanto, invalida. Sustenta que o contrato foi integralmente redigido pela instituição financeira, sendo disponibilizado ao ora agravante apenas para assinatura digital, e que no momento da celebração do financiamento, forneceu todos os documentos exigidos, incluindo comprovante de residência atualizado. Assevera que eventual erro no preenchimento do endereço utilizado para o envio da notificação extrajudicial não pode ser atribuído ao ora agravante, mas sim à parte agravada. Defende, ainda, que a notificação extrajudicial não cumpriu com os requisitos exigidos pelo art. 8o-B, §13, do Decreto-Lei 911/69. Sustenta que o contrato celebrado entre as partes é abusivo pois a taxa de juros remuneratórios é superior à taxa média do mercado à época da contratação. Pondera que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Ao final, pleiteia que seja concedida liminar atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida, impedindo a consolidação da busca e apreensão, com a imediata restituição do veículo à posse do agravante, até o julgamento do mérito. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, reconhecendo a inexistência de constituição válida da mora, seja pela ausência de notificação válida bem como, em razão da abusividade da cobrança de juros remuneratórios em valor superior à taxa média do mercado. Ainda, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea para amparar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ou promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias (vide decisão de ID 72921396), sendo que o agravante optou por efetuar o recolhimento do preparo dentro do prazo estipulado (vide certidão de ID 73040032). É o relato do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo, sendo documento indispensável em ação de busca e apreensão, conforme se infere do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e do enunciado no 72, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” “Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” É inegável que a mora do réu ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, seja para localidade diversa, conquanto o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente ou ainda podendo ser comprovada mediante o protesto. Embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, torna-se indispensável (no caso de retorno da correspondência por endereço incompleto/errado/insuficiente) demonstrar que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo contratante, mediante juntada das cópias dos documentos utilizados no momento da contratação, entretanto, nesta fase de cognição sumária, percebe-se tal comprovação não ocorreu na hipótese. No caso concreto, o comprovante de residência apresentado pelo agravante, indica que, provavelmente, houve um erro de digitação de responsabilidade da instituição financeira no momento da confecção do contrato com a troca de números da quadra e do lote onde está localizada a residência do agravante. Todavia, tal fato que não pode ser imputado em prejuízo ao devedor fiduciante. Sobre o tema confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRECISÃO NO PREENCHIMENTO DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de comprovação da mora. 2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça proferiu o enunciado da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 3. No caso, verifica-se que não restou comprova a mora, haja vista que a notificação não foi entregue em endereço indicado no contrato. Eventual imprecisão no preenchimento da notificação e do AR é de responsabilidade única e exclusiva do banco. 4. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de comprovação da mora, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1808195, 0725786-30.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. Entretanto, no caso de retorno da correspondência por endereço incorreto/insuficiente, para o reconhecimento da mora, faz-se necessária a comprovação do endereço informado pela parte, mediante apresentação dos documentos entregues no momento da assinatura do contrato. (Acórdão 1355210, 0708335-63.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.)” Ademais, há o risco do perecimento do direito, haja vista a possibilidade de ocorrer a busca e a alienação do bem, consoante dispõe o caput do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Assim, verifica-se a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impondo-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a impedir a consolidação da apreensão e alienação do veículo, e determinar a restituição do veículo à posse do agravante, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora